Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702130-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EXONERAÇÃO. ART. 835 DO CC. ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. IPTU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. I – Os elementos dos autos permitem concluir que o embargante-executado não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa. II – O embargante-executado figurou no contrato de locação de imóvel comercial como fiador e consentiu com a prorrogação da garantia até a desocupação do imóvel, conforme cláusula expressamente acordada, e, embora seja admissível o pedido de exoneração decorrente da alteração societária da empresa locatária, art. 835 do CC, não enviou notificação à locadora. III – Os valores pagos pela empresa locatária por meio de transferência eletrônica em datas anteriores à emissão dos cheques, que embasam a execução de título extrajudicial, não estão incluídos no débito exequendo, por isso improcede a pretensão de abatimento na condenação ao pagamento de aluguéis. IV – A multa contratual de 20% sobre os aluguéis inadimplidos não contraria as normas da Lei 8.245/97, notadamente em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias. V – As chaves do imóvel foram entregues pela locatária em julho de 2015, portanto era responsável pelo pagamento da primeira parcela do IPTU daquele ano, conforme previsão contratual. VI – Diante da expressa pactuação na relação locatícia de cobrança de honorários advocatícios contratuais, em eventual necessidade de ajuizamento de ação judicial, a verba deve ser mantida no patamar estipulado. VII – Apelação do embargante-executado desprovida. Apelação da embargada-exequente parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação do enunciado 214 da Súmula do STJ (exoneração da fiança pela alteração do quadro societário da empresa locatária), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, ainda, o abatimento da quantia de R$ 27.379,02 (vinte e sete mil trezentos e setenta e nove reais e dois centavos) do valor cobrado, bem como seja afastada a cobrança de honorários contratuais de 20% (vinte por cento). Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto aos pleitos relativos ao abatimento da quantia de $ 27.379,02 (vinte e sete mil trezentos e setenta e nove reais e dois centavos) do débito exequendo, bem como de afastamento da cobrança de honorários contratuais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente o contrato de locação firmado entre as partes e seus fiadores, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, a mesma sorte colhe o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). E, ainda, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030